Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. TROCA DE VEÍCULO. ATRASO NA VIAGEM. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTIA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a recorrida a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Em suas razões, sustenta que o valor fixado é incompatível com o caráter pedagógico da indenização. Pede a majoração da quantia fixada a título de compensação por danos morais para R$10.000,00. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, ante a comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Destaque-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O objeto do recurso interposto é a majoração do quantum fixado pela magistrada de origem. No caso dos autos, o autor celebrou com a recorrida contrato de transporte terrestre para deslocamento de Teófilo Otoni-MG a Brasília-DF. Ocorre que, durante o percurso foram feitas quatro trocas de veículos, culminando com a quebra de um dos ônibus na estrada e os passageiros foram submetidos a situação de penúria e sequer foram providos de água para beber. Conforme bem ponderou a magistrada ao arbitrar o valor dos danos morais, o quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
V. Afora o fato de não existir um critério matemático para fixação de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Esse não é o caso do autos, o que motiva a confirmação da sentença.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.